Tribunal: TJMT
Processo: 1002242-12.2017.8.11.0009
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1002242-12.2017.8.11.0009 - CLASSE 198 - CNJ - COLÍDER
Apelante : MARIA DE FATIMA CAMPOS PARTEZANI
Apelada : SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A e Outros
Número do Protocolo : 1002242-12.2017.8.11.0009
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA DE FATIMA CAMPOS PARTEZANI contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da comarca de Colíder/MT que nos autos da ação de “Cobrança de Seguro Obrigatório” (Número Único 1002242-12.2017.8.11.0009), ajuizada pela apelante contra SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, julgou o pedido procedente para condenar a Seguradora/ré ao pagamento de R$ 1.303,28, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro, a título de indenização securitária em razão da invalidez permanente da apelante, vítima de acidente de trânsito; a r. sentença fixou o valor dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (cf. ID no 49502006).
A apelante sustenta que os honorários advocatícios foram fixados em “um valor ínfimo” não remunerando de forma adequada a atuação profissional do advogado que laborou nos autos, advertindo da natureza alimentar dessa verba e pedindo que o montante seja majorado.
Pede, assim, a reforma da sentença, para que os honorários sejam fixados em R$ 1.500,00 (cf. ID no 49502011).
Nas contrarrazões a que se refere o ID no 49502014, a Seguradora/apelada refuta os argumentos recursais, arguindo que a autora/apelante não detêm legitimidade para pretender a majoração dos honorários advocatícios, e, como o apelo versa sobre a majoração dos honorários advocatícios, cumpre à autora/apelante efetuar ao preparo recursal, por fim, no mérito, pugna pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
D E C I D O
Sem delongas, diante da singela e frágil alegação de ilegitimidade da autora/apelante para pretender a modificação dos honorários advocatícios, merece rejeição essa arguição, porquanto, a jurisprudência sufraga a legitimidade concorrente do advogado e da própria parte para se insurgir contra o montante fixado a título de honorários advocatícios, não se podendo exigir o preparo recursal quando a parte recorrente é beneficiária da assistência judiciária gratuita.
A propósito:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE E DO CAUSÍDICO. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem entendeu que "a parte não pode recorrer para postular majoração do valor fixado a título de honorários advocatícios. Isto porque, a Lei Federal n° 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB), em seu artigo 23, estabelece que "Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor". Assim, como é defeso à parte postular direito alheio em nome próprio, nos termos do artigo 60 do Código de Processo Civil, manifesta a ausência de legitimidade da executada para pugnar a majoração dos honorários de advogado" (fl. 297, e-STJ). 2. A jurisprudência do STJ considera que, apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-los. 3. Recurso Especial provido”. (STJ – Segunda Turma - REsp n. 1689313/SP - Rel. Min. Herman Benjamin – Julgado em 05.10.2017)
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA PARTE, NO QUAL SE DISCUTE A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DO ADVOGADO. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. RECURSO EM NOME DA PARTE QUE LITIGA SOB O PÁLIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESERÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. A Corte Especial do STJ, na sessão do dia 26/02/2015, julgando o AgRg no EAREsp 86.915/SP (DJe de 04/03/2015), de relatoria do Ministro RAUL ARAÚJO, revisou entendimento anterior, quanto à necessidade de renovação do pedido de assistência judiciária, firmando o entendimento de que, tendo sido anteriormente deferido o pedido de assistência judiciária, o benefício prevalecerá, em todas as instâncias e para todos os atos do processo, inclusive no âmbito do STJ, e somente perderá a eficácia no caso de expressa revogação, não podendo, portanto, ser considerado deserto o recurso por ausência de reiteração ou renovação do pedido de concessão da assistência judiciária. II. Do mesmo modo, não se desconhece que "os honorários, contratuais e de sucumbência, constituem direito autônomo do advogado, que não pode ser confundido com o direito da parte, tal como dispõe a Lei n. 8.906/94" (STJ, AgRg no REsp 1.221.726/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/05/2013). Todavia, "a despeito de a verba relativa à sucumbência constituir direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-la, ante a ratio essendi do art. 23 da Lei no 8.906/94" (STJ, REsp 828.300/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/04/2008). III. Assim, se a parte possui legitimidade concorrente para recorrer da decisão que fixa os honorários sucumbenciais - ainda que a referida verba constitua direito autônomo do advogado -, não há falar em deserção, se ela litiga sob o pálio da gratuidade da justiça. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.466.005/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 29/09/2015; AgRg no REsp 1.378.162/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/02/2014; REsp 821.247/PR, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJU de 19/11/2007. IV. Agravo Regimental Improvido”. (STJ – Segunda Turma - AgRg no AgRg no AREsp 603.943/AP – Rela. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES -Julgado em 24/11/2015 - DJe 02/12/2015)
No que concerne aos honorários advocatícios, o valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.
No presente caso, tendo em vista a condenação irrisória no valor de R$ 1.303,28, aplica-se o disposto no artigo 85, §8o, do CPC, que estabelece que, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o”.
Nesse sentido:
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – CONDENAÇÃO ÍNFIMA – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. Os HONORÁRIOS advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório. (Ap 1038063-78.2017.8.11.0041, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)
“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – (...) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – (...) Ao arbitrar os honorários advocatícios em sentença, deve o juiz agir com moderação e razoabilidade em atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado, conforme previsão do art. 85, §§2o e 8o do Código de Processo Civil” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 9173/2018 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 12/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019).
O c. STJ decidiu que o juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).
Assim, considerando que a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação excepcional do causídico, mas que, por outro lado, houve a atuação diligente e satisfatória do advogado, sendo este responsável pela elaboração da peça inicial e demais manifestações que permitiram o devido prosseguimento regular do feito, pelo que fixo os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais).
Isto posto, dou provimento ao recurso, fixando os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais).
Custas recursais pela apelada.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de julho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator